Tribunal: STF
Processo: RHC 226512
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ERRO NA EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 754.596/GO.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 29 anos, 5 meses e 26 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), e 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa para redimensionar a pena para 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa protocolou pedido de revisão criminal buscando o reconhecimento de erro na execução do crime, nos termos do disposto no art. 73 do Código Penal, o qual foi indeferido. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena, alegando fazer jus à incidência do disposto na parte final do art. 73 do Código Penal. Narra que, após o julgamento da revisão criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e antes de vencer os prazos para interposição de recursos especial e extraordinário, foi comunicado ao setor de protocolos do Tribunal que o apenado desejava recorrer da decisão, tendo a serventuária de justiça daquele Tribunal negado a protocolização dos recursos. Alude ao disposto no art. 41, inc. XIV, da Lei de Execução Penal, afirmando ser direito do preso a representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito. Pondera não ter o ato coator enfrentado a matéria acerca da possibilidade do próprio apenado impetrar habeas corpus ou interpor recursos ordinário e extraordinário.



    6. Estes os pedidos:



    “REQUER DE V. Douto Juízo a concessão do remédio jurídico para devolver a decisão para o tribunal, abrindo-se vista para a defesa afim de que interponha recursos/ações da decisão de revisão criminal que violou lei federal, bem como Lei Maior Constitucional.



    Ainda assim, é importante que seja decretada por esse juízo a capacidade postulatória do réu em face da IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS E DOS RECURSOS ORDINÁRIOS naquele juízo, uma vez que há obstrução por parte do TJGO dos apenados que querem o duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 577 do CPP.



    Ainda mais foi violado os termos do art. 1.021, § 3º, do CPC, uma vez que o Rel. Min. não abordou os pedidos feitos pela defesa.



    Caso não seja o melhor juízo, requer a análise do habeas no que toca ao redimensionamento da pena refente ao ERRO na execução por uma segunda vítima escoriada pela tentativa de homicídio por estar ao lado do vitimado, aplicando- se o artigo 73, in fine, do CPB c/c o art. 70 do mesmo diploma legal.” (e-doc. 64, p. 8).



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Goiás manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 83 e 90).



    É o relatório.



    Decido.



    8. No ato recorrido, a 6ª Turma do STJ, confirmando entendimento do Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise das alegações defensivas em sede de habeas corpus, em decorrência da impossibilidade de revolvimento de fatos e provas na via eleita. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. A par disso, tem-se que o presente recurso foi interposto pelo próprio recorrente, não havendo informações nos autos de que possua capacidade postulatória para ingressar com o referido recurso. Este Supremo Tribunal tem assentado que a interposição de recurso ordinário em habeas corpus somente é admissível por quem detenha capacidade postulatória para o ato. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS EM HABEAS CORPUS DA DEFESA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO APRESENTADA PROCURAÇÃO EM NOME DOS SUBSCRITORES DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUA SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 203.383-AgR/RJ, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AUTOS DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO STJ POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE, QUE DEVE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte entende que a defesa do recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado. Pela mesma razão, deve-se exigi-la para a interposição de recursos no âmbito do RHC. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 169.407-ED-ED-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/09/2019, p. 16/09/2019; grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no RHC nº 193.930/SP, j. 23/11/2020, p. 24/11/2020.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    12. Isso porque, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença e pelo Tribunal de Justiça estadual quanto à existência, ou não, de concurso material de crimes sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. No mais, apesar de não constar no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a interposição de recursos contra a decisão pela qual indeferido o pedido de revisão criminal, tendo o recorrente juntado ao processo apenas cópias de e-mails encaminhados à secretaria do TJ manifestando seu interesse em impugnar a decisão, destaco, mais uma vez, ser pacífica a compreensão desta Suprema Corte no sentido de que a interposição de recursos, mesmo em ações constitucionais como o habeas corpus, é ato privativo de advogado:



    “EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – OPOSIÇÃO AO PRESIDENTE E À VICE-PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXCIPIENTE QUE NÃO DISPÕE DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO NÃO ATENDIDO – INCOGNOSCIBILIDADE DA ARGUIÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA PELO PRÓPRIO EXCIPIENTE, QUE NÃO É ADVOGADO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. – Ninguém, ordinariamente, pode postular em juízo sem a assistência de Advogado, a quem compete, nos termos da lei, o exercício do ‘jus postulandi’. A exigência de capacidade postulatória constitui indeclinável pressuposto processual de natureza subjetiva, essencial à válida formação da relação jurídico-processual. – São nulos de pleno direito os atos processuais que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória. Precedentes. – O direito de petição, embora qualificado como prerrogativa de ordem constitucional (CF, art. 5º, XXXIV, ‘a’), não assegura, por si só, a possibilidade de o interessado – que não dispõe de capacidade postulatória – ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros. Precedentes.”



    (AImp nº 28-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 12/11/2015, p. 27/11/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO SUBSCRITOR DO AGRAVO REGIMENTAL E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE SUCESSIVOS RECURSOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.”



    (ARE nº 1.346.772-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator